Tribunal: STF
Processo: HC 54638
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
Habeas corpus - Prazo de prescrição; redução de metade do prazo, diante da alegação de que o agente, ao tempo do fato, era menor de vinte e um anos de idade. - Incerteza sobre a data do nascimento do paciente, não afastada no habeas-corpus. - Inidoneidade dessa medida para o exame aprofundado da questão, já apresentada nos autos da ação penal. - Indeferimento do pedido.